Tribunal: TJPA
Processo: 0812012-30.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812012-30.2021.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO RUAN LIMA E LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na 2ª fase, embora reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade, acertadamente deixou o magistrado de aplicá-las, em obediência ao disposto na sumula 321 do STJ. A sumula 231/STJ não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores. Precedentes.

DISPENSA DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 2. É cediço que esta se trata de consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 157 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, com relação a redução, verifica-se que o magistrado aplicou 15 (quinze) dias-multa, que mantenho por ser proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e próximo ao mínimo legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ANTONIO RUAN LIMA E LIMA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, II c/c art. 71 ambos do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ANTONIO RUAN LIMA E LIMA

a pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. art. 157, § 2º, II c/c art. 71 ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorre da decisão em que pugna pela reforma da pena, para que a pena base seja fixada aquém do mínimo legal, considerando as atenuantes reconhecidas e ainda a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso par

a que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Dos fatos restou comprovado que o acusado na companhia de outro indivíduo e mediante grave ameaça no uso de um simulacro, abordou e exigiu a entrega do aparelho celular da vítima Maria Aparecida da Silva, em frente sua residência, enquanto vendia espetinhos e após empreenderam fuga. Em seguida, no mesmo
modus operandi
, abordaram e subtraíram da vítima Adriana de Sousa Santos seu aparelho celular.

Com relação a pena, é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu, o magistrado sopesou as circunstancias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na 2ª fase, embora reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade, acertadamente deixou o magistrado de aplicá-las, em obediência ao disposto na sumula 321 do STJ que dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Em que pese o entendimento da defesa, a sumula 231/STJ não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "
A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Na 3ª fase, ante a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes, a pena foi majorada em 1/3, restando fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Pela continuidade delitiva, a reprimenda foi aumentada em 1/6, fixada definitivamente em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Assim sendo, a pena foi devidamente fixada e proporcional ao deslinde dos fatos, não havendo que se falar em reforma.

Com relação a pena de multa, é cediço que esta se trata de consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 157 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, com relação a redução, verifica-se que o magistrado aplicou 15 (quinze) dias-multa, que mantenho por ser proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e próximo ao mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 05/04/2024